Tribunal: TJDFT
Processo: 0752098-51.2020.8.07.0000
Órgão julgador: LUÍS GUSTAVO B. DE OLIVEIRA
Órgão colegiado: 2a Câmara Cível
Data de publicação: 2021-01-17

Ementa:
DESPACHO Cuida-se de ação rescisória ajuizada pelo DISTRITO FEDERAL em desfavor do CARREFOUR COMÉRCIO E INDÚSTRIA LTDA. A petição inicial apresenta vícios que impedem o seu conhecimento, devendo o autor estrita observância aos termos dos artigos 319 e 968, do Código de Processo Civil. O demandante aduziu que houve interrupção do prazo prescricional reconhecido no acórdão rescidendo, bem como que a ação de origem foi ajuizada no prazo legal, mas não acostou aos autos os elementos necessários ao conhecimento dos fatos narrados. Desta forma, deverá o requerente promover a correta instrução do processo com os documentos indispensáveis à propositura da ação (art. 320, do CPC). No mesmo prazo, faculto ao autor se manifestar acerca do interesse processual (necessidade e adequação) da presente ação rescisória. Prazo: 15 (quinze) dias, sob pena de indeferimento. Após, tornem os autos conclusos. Intimem-se. Brasília/DF, 29 de dezembro de 2020. LUIS GUSTAVO B. DE OLIVEIRA Relator 46